Tribunal: TJBA
Processo: 8045130-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045130-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: JAMARA HIGINO TRINDADE e outros

Advogado(s)
:
ALICE CARVALHO DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE
CRIANÇ
A
COM TRÊS MESES DE VIDA
EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA EM CARÊNCIA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do Plantão Judiciário de Primeiro Grau, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, deferiu pedido de tutela de urgência para determinar à agravante a cobertura integral e imediata da internação hospitalar de recém-nascida em situação de emergência, arcando com todos os custos até a alta médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da negativa de cobertura hospitalar emergencial por parte da operadora de plano de saúde, sob a alegação de não cumprimento do período de carência contratual, diante da existência de situação de urgência médica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 9.656/98 determina, em seu art. 12, V, “c”, e art. 35-C, que é obrigatória a cobertura em casos de urgência e emergência, após o prazo máximo de carência de 24 horas, o que se aplicava ao caso, considerando o quadro clínico grave da menor.

4.
A negativa de cobertura com base em carência contratual, mesmo após decorrido o prazo legal mínimo de 24 horas, mostra-se abusiva e afronta os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção à saúde e à vida do consumidor.

5.
O Superior Tribunal de Justiça, por meio das Súmulas 302 e 597, consolidou o entendimento de que: (i) é abusiva a cláusula que limita o tempo de internação em casos de urgência ou emergência; e (ii) é igualmente abusiva a cláusula que impõe carência superior a 24 horas nesses casos.

6.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reforça a obrigatoriedade de cobertura integral em situações de urgência, independentemente da existência de doença preexistente ou da integralização de período de carência contratual.

7.
Em hipóteses de urgência médica, deve prevalecer o direito fundamental à saúde e à vida, não podendo a operadora de plano de saúde se eximir de prestar a cobertura sob pena de inviabilizar a própria finalidade do contrato.

IV DISPOSITIVO

8. Recurso
des
provido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/98, arts. 12, V, “c”; 35-C; CDC, arts. 6º, I, VI e X; 51, IV e XV.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Súmula nº 302; STJ, Súmula nº 597; TJBA, APC nº 0364439-75.2013.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, j. 18.08.2020; TJBA, APC nº 0560734-46.2017.8.05.0001, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, j. 01.07.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8045130-85.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA M
É
DICA LTDA
.
e como apelada
L. H. H. C. (REPRESENTADA P
ELA GENITORA
JAMARA HIGINO TRINDADE)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
in
ta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

neg
ar provimento ao recurso
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07